Tribunal: TJDFT
Processo: 0706126-22.2025.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0706126-22.2025.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: EPITACIO FRANCISCO DE SALES FILHO D E S P A C H O Ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 6 de novembro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator